Tribunal: STF
Processo: RE 78610
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- Recurso extraordinário: "Habeas corpus" concedido por inépcia da denúncia e por falta de justa causa. - Alegação de divergência com arestos que não admitem, em "Habeas corpus", o exame aprofundado da prova ou que não consideram inepta a denúncia que descreve fato típico. - Julgado que não examinou provas em profundidade mas considerou, em exame sumário, inexistentes elementos que justificassem a imputação feita ao paciente. - Fundamento suficiente para que o acórdão seja mantido. - Inexistência de dissídio na interpretação de direito federal. - Recurso não conhecido.